Tribunal: TJES
Processo: 5019355-02.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019355-02.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENDA VENCIONECK SEPULCRO
RECORRIDO: SEM PARAR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5019355-02.2025.8.08.0012
Origem
:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
:
SEM PARAR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S /A.
RECORRIDO
: BRENDA VENCIONECK SEPULCRO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL
CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “BRENDA VENCIONECK SEPULCRO ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face de SEM PARAR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., alegando que, ao tentar realizar locação de um imóvel, constatou a existência de negativação em seu nome no valor de R$ 31,94, vencida em 25/11/2024, referente a suposto contrato que desconhece. Afirma jamais ter contratado qualquer serviço com a requerida, mas mesmo assim verificou, em consulta ao aplicativo da empresa ré, diversas cobranças repetitivas no mesmo valor, todas indevidas. Sustenta que a restrição de crédito inviabilizou sua locação residencial, gerando constrangimento e abalo moral, motivo pelo qual requereu a declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro. Foi concedida tutela de urgência para exclusão imediata da negativação. [...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ré comprovou a existência de vínculo contratual válido que justifique a inscrição dos danos da autora nos cadastros de inadimplentes; e (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, tem-se que não assiste razão à parte ré. No caso em questão, a ré limitou-se a colacionar capturas de telas sistêmicas e listagens produzidas de forma unilateral. Tais documentos, desacompanhados de contrato assinado (seja manuscrito ou por certificação digital fidedigna) ou gravação de áudio que ateste a manifestação de vontade da autora, possuem escasso valor probatório e não são suficientes para suprir a ausência de prova da contratação. Dessa forma, reconhecida inexigibilidade do débito. Acerto do ato sentencial.

5.
Por fim, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem revela-se adequado e cumpre as funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

IV. DISPOSITIVO
6.
Recurso inominado
CONHECIDO e DESPROVIDO
.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7
.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)